Tribunal: STF
Processo: ARE 1420388
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DECADÊNCIA. LEI Nº 9.784/1999. ARTIGO 192, INCISO I, DA LEI Nº 8.112/1990. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º,inciso XXXVI, 37, incisos XVI e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Segundo o que consta nos autos, o autor passou a receber dita vantagem, pelo menos desde junho de 2012, consoante Portaria nº351/2012, que lhe concedeu a aposentadoria integral (evento 1, OUT8).



    (...)



    A partir de setembro do corrente ano, em cumprimento à OrientaçãoNormativa nº 11, de 05/11/2010, a Administração modificou a forma decálculo da aludida rubrica, a qual passou a ser calculada somente sobreo vencimento básico do servidor.



    Consta da Orientação Normativa nº 11/2010 (evento 1, PROCADM8):



    (...)



    Assim, constata-se que, transcorrido longo lapso temporal computando avantagem do art. 192, I, da Lei nº 8.112/90 com base no valor daremuneração do cargo do autor, a Administração alterou sua forma decálculo, fazendo incidir tão somente sobre o vencimento básico docargo. 



    A Lei nº 9.784/99 foi editada para regular o processo administrativo noâmbito da Administração Pública Federal, prestigiando a segurançajurídica e a boa-fé dos administrados. O art. 54 da mencionada Leiestabeleceu o prazo de cinco anos para decadência do direito de aAdministração Pública Federal anular os atos administrativos, contadosda data em que foram praticados, ressalvada a hipótese de sercomprovada a má-fé do administrado.



    (...)



    No caso dos autos, em atenção ao princípio da segurança jurídica,impõe-se reconhecer a hipótese de decadência do direito de aAdministração modificar o critério de cálculo da mencionada rubrica,uma vez que, concedida em junho de 2012, juntamente com aaposentadoria do autor (evento 1, OUT8), o prazo decadencial de cincoanos se encerrou-se em junho de 2017.



    (...)



    Vê-se, portanto, que a alteração de entendimento acerca da base decálculo da vantagem fere o princípio da segurança jurídica, sobretudoquando a ON nº 11/2010 - responsável pela alteração - data de 2010 eutilizada pela Administração 9 anos depois para alterar os vencimentospercebidos pela parte autora há mais de 5 anos!



    Nessas condições, considerando que o prazo decadencial para a revisãodos atos administrativos tem como principal finalidade o atendimento aoprincípio da segurança jurídica e da proteção da confiança doadministrado na Administração, pelo menos em juízo de cogniçãosumária, entendo que não é razoável que venha a ser alterada a formade cálculo da vantagem do art. 192, I, da Lei nº 8.112/90, recebida pelodemandante há mais de 5 anos, ainda que de forma irregular, uma vezpresente a boa-fé."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente